Tribunal: TJMT
Processo: 1017246-49.2024.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017246-49.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LOLITA MARIA VIEIRA - CPF: 492.859.129-15 (RECORRIDO), G.S. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 43.271.912/0001-00 (RECORRENTE), SIDSON SERGIO DE MORAES FILHO - CPF: 058.735.449-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES. DEMANDA QUE VERSA SOBRE ALEGADO ERRO ODONTOLÓGICO EM PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE TÉCNICA. CONCLUSÃO. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por G.S. Clínica Odontológica Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Lolita Maria Vieira e determinou a restituição da quantia de R$ 24.500,00, em razão de alegada má prestação de serviço odontológico consistente na realização de implantes dentários pelo protocolo Cone Morse na arcada superior, que teria ocasionado dores intensas e incapacidade de mastigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia relativa a suposto erro odontológico em procedimento de alta complexidade técnica demanda produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais; e (ii) estabelecer a incidência do ônus sucumbencial diante da extinção do feito sem julgamento de mérito em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A análise da regularidade técnica de procedimento odontológico complexo exige produção de prova pericial especializada para aferição do nexo causal entre a conduta profissional e os danos alegados pela paciente. Os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais inviabilizam o processamento de demanda cuja solução dependa de dilação probatória complexa e elaboração de perícia técnica. A menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, sendo incompatível com o rito dos Juizados Especiais a controvérsia que demanda conhecimento técnico especializado. A controvérsia deve ser submetida ao juízo comum, ambiente processual adequado para realização de perícia técnica e eventual liquidação de sentença. O acolhimento da preliminar de incompetência impõe a reforma da sentença e a extinção do feito sem resolução do mérito. Diante do êxito recursal da recorrente, não há condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
Demandas fundadas em alegado erro odontológico decorrente de procedimento de alta complexidade técnica exigem prova pericial especializada e afastam a competência dos Juizados Especiais. A aferição da menor complexidade da causa decorre do objeto da prova necessária à solução da controvérsia. O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial impõe a extinção do feito sem resolução do mérito. O êxito recursal da parte recorrente afasta a condenação em custas e honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, 3a TR, RI no 1024613-47.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Villella, j. 27.09.2024; STF, Tribunal Pleno, RE no 537427, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.04.2011; STJ, 1a Seção, EDcl no AgInt no PUIL no 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.05.2023; TJSC, 4a TR, RI no 0300109-08.2018.8.24.0020, Rela Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 26.11.2019; STF, 1a Turma, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31.03.2017; STJ, 2a Seção, REsp no 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2022; STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp no 1.759.114/SC, Rela Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2021; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp no 1.930.104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022; STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp no 1.562.114/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 354322865 - reclamação no 1017246-49.2024.8.11.0040 – Juizado Especial de Sorriso
), que julgou procedente os pedidos da Autora e determinou que a Reclamada restitua a importância de (
R$ 24.500,00 - vinte e quatro mil e quinhentos reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da complexidade da causa - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

A recorrida alega que, após a realização de implantes dentários pelo protocolo Cone Morse na arcada superior, passou a sofrer dores intensas e incapacidade de mastigação, atribuindo tais sintomas à má prestação do serviço pela recorrente.

Evidente, portanto, nas causas em que se analisa a lisura técnica de um procedimento médico/odontológico, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, porquanto a conclusão a ser alcançada perpassa necessariamente por questões técnicas, afetas exclusivamente ao ramo da medicina, que reclamam por respostas a serem dadas por
experts
no assunto. Precedente. (
TJMT – 3a TR – RI no 1024613-47.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 27/9/2024 - DJE 28/09/2024
).

Nesse sentido:

“
Enunciado 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação, ainda que em liquidação de sentença (
inexistente em sede de juizado especial
).

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação/recurso. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho a preliminar, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reformar a sentença;
1.2)
reconhecer a incompetência do juízo;
1.3)
extinguir o feito na origem, sem julgamento de mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026